Tribunal: STF
Processo: Rcl 55328
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-27
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



RECLAMAÇÃO. DIREITO À SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. RE Nº 855.178-RG/SE. TEMA RG Nº 793. VIOLAÇÃO: OCORRÊNCIA.  COGNIÇÃO SUMÁRIA: LIMINAR DEFERIDA.   



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, formalizada por José Mauro Soldate, por intermédio da Defensoria Pública do Estado de Minas Gerais, em face de decisão proferida pelo Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cataguases/MG, no processo nº 5000070-86.2021.8.13.0153, mediante a qual teria sido inobservado o que decidido no Recurso Extraordinário nº 855.178-RG/SE, Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral.  



    2. O reclamante narra que, na origem, ajuizou ação em face do Estado de Minas Gerais e do Município de Astolfo Dutra, com vistas a obter o medicamento Rivaroxabana 20mg. Informa que o Juízo a quo deferiu a antecipação de tutela e determinou que o Estado e o Município fornecessem o medicamento, sob pena de multa diária.  



    3. Noticia que, após longo período de percebimento do tratamento, foi surpreendido com a prolação da sentença extinguindo o processo por suposta incompetência do Juizado Especial. Menciona que opôs embargos de declaração, os quais foram rejeitados, mantendo-se a extinção do processo.  



    4. Sustenta que o Juízo reclamado interpretou de forma equivocada os termos do Tema nº 793 do ementário da Repercussão Geral, pois sua conclusão foi pela extinção do processo, e não para incluir a União no polo passivo com o consequente declínio de competência para a Justiça Federal. Alega que a premissa do tema em questão é garantir o direito do cidadão em receber insumos, medicamentos e tratamento pelo Estado (latu sensu), mas que a Justiça de origem optou por obstar o acesso ao Poder Judiciário para combater negativa enfrentada pela parte reclamada. Assevera que este Supremo, em reclamações nas quais o processo de origem é de alçada do Juizado Especial, decidiu pelo cabimento da inclusão da União no polo passivo da demanda, sem, contudo, extinguir o feito. Cita jurisprudência.  



    5. Requer a concessão de liminar para determinar ao Juízo reclamado que reconsidere a decisão e, se for o caso, determine a inclusão da União no polo passivo, com a remessa à Justiça Federal, garantindo, na forma do art. 64, § 4º, do CPC, o tratamento da parte reclamante. No mérito, pleiteia a confirmação da medida liminar, julgando-se procedente o pedido. Solicita a gratuidade da Justiça.  



    É o relatório.  



    Decido.  



    6. A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).  



    7. Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.  



    8. No caso em tela, a alegação é de que o Juízo reclamado deixou de observar decisão do Supremo Tribunal Federal exarada no julgamento do Recurso Extraordinário nº 855.178-RG/SE (Tema RG nº 793), quando da decisão que extinguiu o feito sem a devida remessa dos autos à Justiça Federal.  



    9. Transcrevo, para fins de cotejo, as ementas e teses fixadas pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE nº 855.178-RG/SE e, posteriormente, dos respectivos embargos de declaração:  



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. Tese: O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, sendo responsabilidade solidária dos entes federados, podendo figurar no polo passivo qualquer um deles em conjunto ou isoladamente.”



    (RE nº 855.178-RG/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 05/03/2015, p. 16/03/2015; grifos nossos).  



    “CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3.As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos. Tese: Os entes da federação, em decorrência da competência comum, são solidariamente responsáveis nas demandas prestacionais na área da saúde, e diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro.”



    (RE nº 855.178-ED/SE, Rel. Min. Luiz Fux, Red. do Acórdão Min. Edson Fachin, Pleno, j. 23/05/2019, p. 16/04/2020).  



    10. No caso em tela, o Juízo reclamado, ao decidir pela inclusão da União no polo passivo da demanda, promoveu a extinção do processo, sem resolução de mérito, conforme se extrai dos seguintes trechos da decisão impugnada:  



    “(...). Em conclusão, em que pese seja viável a possibilidade de exigir do Estado de Minas Gerais e do Município de Astolfo Dutra o medicamento “Rivaroxabana”, a União deve ser incluída no polo passivo da ação, em razão de sua atribuição para o fornecimento dos medicamentos que não constem das listas padronizadas.



    O rol do art. 5º, II da Lei 12.153/2009, não inclui a União entre os legitimados passivos para o processo no rito sumaríssimo nos Juizados Especiais Estaduais, atraindo a extinção do procedimento com fincas no art. 51, II da Lei 9.099/1995.



    (...).



    Analisando o caso concreto, verifico que o medicamento em anseio está sendo fornecido regularmente pelo Município, em razão do deferimento da tutela provisória na decisão de ID 2716001454 e conforme manifestação de ID 3570403031. 



    Ademais, o art. 23 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro prevê que as novas interpretações que condicionem direito devem submeter-se a um regime de transição indispensável para que o novo entendimento seja cumprido de modo proporcional, equânime e eficiente e sem prejuízo aos interesses gerais. 



    Por isso, no caso em apreço, deverá ser fixado concedido prazo para que a parte busque seu direito junto ao juízo competente, sendo o requisito material da derrotabilidade a necessidade de garantir o direito constitucional à saúde, inerente ao próprio direito fundamental à vida, previsto no caput do art. 5º da Carta Republicana. 



    Já o requisito formal está expresso na própria previsão condizente com precedente vinculante da Suprema Corte, amparando-se, outrossim, na necessidade de manutenção do acesso ao medicamento no hiato em que o trâmite formal-judiciário é realizado, como forma de consolidação do direito referido. 



    Em continuidade, o Enunciado 12 do Conselho Nacional de Justiça sobre o Direito à Saúde assim dispõe:



    A inefetividade do tratamento oferecido pelo SUS, no caso concreto, deve ser demonstrada por relatório médico que a indique e descreva as normas éticas, sanitárias, farmacológicas e que estabeleça o diagnóstico da doença segundo a Classificação Internacional de Doenças, indicando o tratamento eficaz, periodicidade, medicamentos, doses e fazendo referência ainda sobre a situação do registro ou uso autorizado na Agência Nacional de Vigilância Sanitária – Anvisa, fundamentando a necessidade do tratamento com base em medicina de evidências (Tema 106 do STJ).



    Com efeito, entendo por bem, com fincas no art. 23 do Decreto-Lei 4.657/1942, fixar regime de transição, determinando a manutenção dos efeitos da tutela provisória concedida na decisão de ID 2716001454, modulando os efeitos desta decisão, os quais incidirão apenas após 90 (noventa) dias úteis de seu trânsito em julgado; ou até decisão do Juiz Federal competente que a substitua, se esta ocorrer primeiro. 



    Ante ao exposto, promovo a extinção do processo sem resolução de mérito, com fulcro art. 51, II, da Lei 9.099/1995. (grifos nossos)



    Em regime de transição, determino a manutenção dos efeitos da tutela provisória concedida na decisão de ID 2716001454, modulando os efeitos desta decisão, os quais incidirão apenas após 90 (noventa) dias úteis de seu trânsito em julgado; ou até decisão do Juiz Federal competente que a substitua, se esta ocorrer primeiro. Ressalto, quanto a tutela pretendida durante o prazo de transição, que será competente este juízo para eventual pedido de cumprimento.



    Fixo, por ora, as seguintes contracautelas quanto a tutela provisória: 



    a) a parte autora deverá apresentar, para retirada, o receituário expedido por médico devidamente registrado em Conselho Regional de Medicina deste estado, podendo esta ser retida no ato de fornecimento, desde que expedida cópia para a(o) paciente; (...)”



    11. Adentrando ao caso concreto, observo que a parte reclamante deixou de esgotar as instâncias ordinárias, requisito necessário para que exsurja a possibilidade de esta Corte examinar a apontada violação ao Tema RG nº 793. Isso porque o feito originário se encontra ainda no primeiro grau de jurisdição.



    12. Embora seja firme a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal em inadmitir a reclamação antes do esgotamento das vias ordinárias, esta Corte vem se posicionando pela excepcionalidade da admissão da via reclamatória em situações de tutela à saúde. Na presente, vislumbra-se a iminente interrupção do fornecimento de medicamentos em virtude de o Juízo estadual ter decidido pela extinção do feito sem resolução do mérito. No sentido da excepcionalidade da via reclamatória, confira-se a Rcl nº 52.863/DF, j. 29/04/2022 , p. 02/05/2022, de relatoria e. Min. Edson Fachin.



    13. Observo que o fornecimento do medicamento requerido pelo reclamante foi mantido até 90 dias do trânsito em julgado ou até a decisão do Juízo Federal, autoridade judicial competente segundo o Juízo estadual, na situação de a parte vir a ingressar com ação de medicamentos na Justiça Federal.



    14. Para além disso, entendo que o Juízo a quo desrespeitou a tese fixada no âmbito do Tema RG nº 793, uma vez que a obrigação de fornecer medicamento é solidária e devem ser respeitadas as regras de repartição de competência. Ao extinguir o feito e deliberar pela necessária presença da União no polo passivo, o Juízo estadual afastou o fornecimento da medicação pelo Município e pelo Estado, que vinham prestando a contento a medicação necessária. 



    15. A autoridade reclamada deliberou que a “União deve ser incluída no polo passivo da ação, em razão de sua atribuição para o fornecimento dos medicamentos que não constem das listas padronizadas”. A tese fixada no Tema RG nº 793 não permite assim concluir, como se a União fosse a principal responsável pelo fornecimento de medicamentos à população.



    16. Em se tratando de medicamento registrado na Anvisa, entendo ser dispensável a presença da União no polo passivo. Nesse sentido, após aprovação de tese no âmbito do Tema RG nº 793, em sede de embargos de declaração, ficou deliberado que: “as ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União”. A contrario sensu, as ações que demandem medicamentos com registro na Anvisa não precisam ser obrigatoriamente propostas na Justiça Federal.



    17. Ressalto que as políticas públicas de saúde firmadas pelo Sistema Único de Saúde (SUS) são realizadas nas três esferas da Federação, União, Estados e Distrito Federal, além dos Municípios, sendo todos esses entes federados co-responsáveis pelo SUS de forma que a coordenação, colaboração e cooperação são ações necessárias para que haja êxito nas ações de saúde para a população.   



    18. Por fim, é importante assentar que, no tema em questão, o cotejo objetivo entre a decisão reclamada e o firmado no paradigma de repercussão geral, próprio da via da reclamação e consolidado nesta Suprema Corte, revela, ainda, conclusão direcionada à necessária preocupação com a consecução do acesso à Justiça, especialmente pelos mais vulneráveis, comumente atendidos pelas Defensorias Públicas estaduais, e com a devida efetivação do direito à saúde. 



    19. É sabido que as Defensorias Públicas estaduais são órgãos com maior capilaridade em termos geográficos, atendendo em Municípios do interior, que, hoje, não são atendidos pela Defensoria Pública da União. Assim também o Poder Judiciário estadual em comparação com o Poder Judiciário Federal. Não se quer, com isso, negar a atuação da União nas demandas prestacionais de saúde, mas, sim, registrar que a repartição de competências administrativas pode demandar melhor distribuição das cargas processuais.



    20. Portanto, entender pela necessária inclusão da União no polo passivo demandaria o deslocamento da ação para a Justiça Federal, em prejuízo dos mais vulneráveis, que ficariam à mercê dos Juízos estaduais em ora remeter os autos à Justiça Federal, ora extinguir o feito sem resolução de mérito e ora manter a competência da Justiça estadual. Diferente seria no caso de medicação sem registro na Anvisa, caso em que atraída a competência da Justiça Federal.  



    21. Diante do exposto, sem prejuízo de nova análise, após informações e contestação dos interessados, defiro o pedido liminar, para que seja restabelecido o fornecimento da medicação para além dos 90 (noventa) dias ou da interposição de ação na Justiça Federal e seja prolatada nova decisão pelo Juízo no processo nº 5000070.86.2021.8.13.0153, em conformidade com o Tema RG nº 793, que tramitou no Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cataguases/MG.



    22. Comunique-se, com urgência, ao Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cataguases/MG, para o cumprimento desta decisão e para que sejam prestadas as informações, no prazo legal. 



    23. Cite-se a União e o Estado de Minas Gerais para tomar ciência da presente reclamação e, querendo, apresentar contestação no prazo legal (art. 989, inc. III, do CPC).



    24. Após, abra-se vista ao Ministério Público Federal para que se manifeste no prazo legal (art. 991 do CPC).



    25. Concedo a gratuidade de justiça pleiteada.



    Publique-se.



    Intime-se.



    Brasília, 27 de setembro de 2022.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator